Tribunal: TJDFT
Processo: 0713459-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF. CONSELHEIRO SUPLENTE. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES. AUSÊNCIA ESPORÁDICA DO TITULAR. REGIMENTO INTERNO. DELIBERAÇÃO PELA INEXISTÊNCIA DE REMUNERAÇÃO AO SUPLENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pretensão de cobrança de remuneração alegadamente devida ao conselheiro suplente do Conselho Fiscal da Funcef por participação em reuniões, ante a ausência esporádica do titular, ostenta natureza pessoal e, inexistindo norma específica quanto ao prazo extintivo, sujeita-se ao prazo prescricional decenal, com fulcro no art. 205 do Código Civil. Prejudicial de mérito relativa à prescrição, suscitada em contrarrazões, rejeitada.

2. Da análise dos autos, verifica-se que a Caixa Econômica Federal, na qualidade de patrocinadora e responsável pela homologação da remuneração dos conselheiros da Funcef, não autorizou o pagamento de remuneração aos conselheiros suplentes. Após, o Conselho Deliberativo da Funcef asseverou que analisaria a matéria, avaliando se mostrar-se-ia conveniente definir que o pagamento da remuneração ocorreria ao titular ou por participações em reuniões, de forma proporcional.

3. Verificado que, à ocasião da deliberação quanto ao Regimento Interno do Conselho Fiscal da Funcef, previu-se tão somente que apenas os membros do aludido conselho, em exercício, fazem jus à remuneração mensal, conclui-se que houve opção expressa do órgão pela ausência de remuneração aos suplentes. Assim, revela-se hígida a r. sentença que julgou improcedente o pedido do autor, conselheiro suplente, concernente ao pagamento de remuneração pela participação em reuniões em caso de ausência esporádica do titular.

4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.